Tribunal: TJDFT
Processo: 0743553-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010).

2. O artigo 145 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que o repasse orçamentário da Defensoria Pública é de responsabilidade do ente federativo.

3. Ante a confusão patrimonial, não há que se falar em pagamentos de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nos processos em que essa litiga com o Distrito Federal, pois caso houvesse condenação de honorários o Distrito Federal seria credor e devedor ao mesmo tempo.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.